Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS DO PERITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o laudo pericial. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que sejam homologados os cálculos apresentados, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando-se a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.
2. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). 2.1. Inicialmente, foi apresentado o laudo pericial, o qual foi impugnado pelo agravante com base no laudo do seu assistente técnico, que concluiu não ter sido feita a compensação dos créditos de Devolução da Lei 8.088/1990. 2.2. Foi então proferida decisão para que o perito retificasse o laudo pericial, caso necessário, após o que foi apresentado laudo complementar. 2.3. A nova impugnação apresentada pelo agravante se limitou a reiterar o laudo elaborado por seu assistente, de modo que não houve impugnação específica ao laudo pericial complementar, que apontou o valor do débito no total de R$ 88.603,02, atualizado até 17/03/2023. 2.4. Verifica-se que o laudo pericial cumpriu os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC, foi elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. 2.5. Os cálculos foram apurados considerando a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública em 21/07/1994 para o cálculo dos juros moratórios, acrescida da incidência de juros de 0,5% ao mês entre 21/07/1994 e 10/01/2003 e a partir de 11/01/2003 a 31/12/2021 a incidência de 1% ao mês. 2.6. Dessa forma, a perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos capazes de se infirmar os cálculos apresentados.
3. O laudo divergente apresentado por uma das partes não prevalece sobre o laudo do perito judicial, o qual goza de imparcialidade, nos termos do art. 149 do CPC. 3.1. Precedente “(...) o laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. III - Negou-se provimento ao recurso”. (07101295620208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 5/8/2020). 3.2. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão agravada, diante da inexistência de elementos aptos a infirmar os cálculos apresentados.
4. Agravo de instrumento improvido.